Tribunal: STF
Processo: RE 1527188
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de retirada de pauta de julgamento virtual do presente processo com pedido de sustentação oral presencial. Este processo está incluído na pauta da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, com início agendado para 7/2/2025.



    Os requerentes solicitam 



    a mencionada retirada dos autos (Pje) da pauta da sessão virtual porque deseja exercer o direito de fazer sustentação oral no fluir do julgamento, conforme previsto no artigo 4º, inciso III e § 1º, da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019, do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, (publicada no Diário da Justiça Eletrônico 131/2019, edição extraordinária, em 17 de junho de 2019), o que não é viável no ambiente de julgamento virtual.



    [...]



    Por sua vez e na mesma linha de entendimento, a Emenda Regimental Nº 53, aprovada pelos Senhores Membros da Suprema Corte, em sessão administrativa realizada em 18 de março de 2020, alterou os artigos 21 e 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federa (RISTF), acrescendo a letra B ao primeiro e o § 5º ao segundo dispositivo, para ampliar as hipóteses de julgamento por meio eletrônico, de modo a prever a realização de sustentação oral em ambiente virtual e permitir aos advogados realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas. (documento 421).



    Bem examinados os autos, decido.



    Verifico que o agravo regimental foi interposto em desfavor de decisão a qual negou seguimento ao recurso extraordinário com base na aplicação das Súmulas 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal e da natureza infraconstitucional da matéria. Além disso, aplicou-se o Tema 660 da repercussão geral.



    Nesse sentido, observo que as questões acima referidas, assentadas em orientações jurisprudenciais fixadas pela Corte Suprema, serão devidamente revistas em ambiente virtual pelos Ministros integrantes da Primeira Turma.



    Ademais, estabelece o art. 4º, da Resolução n. 642/2019, com as alterações promovidas pela Resolução n. 660/2020, que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito:



    [...]



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”. (grifei)



    Como se verifica da redação do dispositivo, o requerimento de destaque submete-se à apreciação do Relator, que poderá examinar, em cada caso, eventual demonstração de hipótese que justifique o respectivo deferimento. Nesse sentido, registro o seguinte julgado da minha relatoria:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE RECOMENDE A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR AQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 desta Suprema Corte, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial [...]. (HC 230.975 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023 — grifei)



    No presente caso, não há demonstração de hipótese que justifique a retirada do julgamento do ambiente virtual, incidindo, por consequência, a regra prevista no art. 1º, § 1º, I, da Resolução n. 642/2019, segundo a qual serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração.



    Além disso, destaco que o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre a matéria discutida nestes autos, havendo julgados que amparam a solução da controvérsia, que não ostenta a relevância suscitada pelo agravante (art. 1º, § 1º, IV, da Resolução n. 642/2019).



    Registro, ainda, que o julgamento neste ambiente virtual não importa prejuízo à parte, nem ao exercício do seu direito de defesa, inexistindo limitação na análise do processo pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Posto isso, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator